Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725152-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ RECORRIDA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATERIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ERROR IN JUDICANDO. INCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade tem por objeto apenas questões de ordem pública, que possam ser reconhecidas de ofício pelo julgador, o que não é o caso dos autos, em que se busca discutir excesso de execução. 2. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (784, III, do CPC). Além disso, o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, inteligência da Súmula 300 do STJ. 3. No caso, a confissão de dívida mencionada está assinada pelo devedor e por duas testemunhas, portanto, incontestável tratar-se de título executivo extrajudicial. 4. A confissão de dívida constituí obrigação líquida, certa e exigível. Eventual discussão sobre os negócios jurídicos anteriores a sua formalização não se mostra possível no âmbito de exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 798, inciso I, alínea “c”, e 803, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão cometeu error in judicando ao desincumbir o exequente de comprovar a exigibilidade do título valorando mais o “ato volitivo de confessar a dívida” do que a prova documental constante dos autos. Afirma que o excesso de execução é matéria de ordem pública e, portanto, podendo ser reconhecida de ofício quando há prova pré-constituída, mais ainda quando não analisada em embargos à execução, como no presente caso. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial com base na suposta ofensa aos artigos 783, 798, inciso I, alínea “c”, e 803, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “em se tratando de execução lastreada em confissão de dívida (cuja credibilidade e força executiva são amplamente reconhecidas pela doutrina e jurisprudência), sua elisão somente poderá se dar com base em provas robustas acerca da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, o que não ocorreu nos presentes autos e que nem mesmo seria possível, no âmbito da exceção de pré-executividade” (ID 48247056). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo (ID no 56651861), do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. No caso vertente, o apelo especial sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, restando afastada a probabilidade de êxito recursal (fumus boni iuris), requisito necessário para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano (possibilidade de liberação de vultosa quantia pelo juízo de origem). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025